Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715403-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: NOEMIA DE OLIVEIRA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0714716-38.2022.8.07.0005, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de Id n. 148643041. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial e emenda em que a parte almeja a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque em razão de empréstimos que alega não ter contraído com o banco réu. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora afirma não ter celebrado o contrato de mútuo de Id n. 14835214 com o réu, apontando que terceira pessoa realizou a transação. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque os descontos são realizados no benefício previdenciário da autora, prejudicando sua renda e sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o banco réu poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora (contrato n. 14835214), no valor mensal de R$52,25, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPCV permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Intimem-se.” Ao solucionar os Embargos de Declaração, foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de pedido de antecipada de urgênciaem que a parte almeja a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque em razão de empréstimos que alega não ter contraído com o banco réu. Decisão de ID150420396 deferiu a liminar para que o réu suspendesse dos descontos no contracheque do autor. A parte ré opôs embargos de declaração sob o argumento de que a decisão teria sido omissa, em razão da ausência da forma da aplicação da multa em caso de descumprimento. Pede que a omissão seja sanada para especificar se a multa seráúnica, por desconto ou diária. É o relatório necessário. Decido. Recebo os embargos de declaração, eis que tempestivos. Analisando os autos, verifico que assiste razão ao embargante. A decisão de ID150420396 não informou a forma de aplicação da multa. Sendo assim, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando a omissão, determinar que a aplicação da multa pelo descumprimento da decisão liminar incida para cada descumprimento. A decisão de ID150420396 passará a ter a seguinte redação: "Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora (contrato n. 14835214), no valor mensal de R$52,25, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada descumprimento". Mantenho inalterada as demais disposições. Intimem-se.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto não subsistem os requisitos da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Assevera que não há nos autos qualquer indício de urgência ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 2019 e somente agora a Autora, ora agravante, veio reclamar dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Registra que os documentos anexados aos autos demonstram que a Agravada tinha pleno conhecimento do contrato e das cláusulas nele contidas, e anuiu com o saque de R$ 1.267,30 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), valor que lhe foi disponibilizado em 22.3.2019 por meio de transferência bancária para a Caixa Econômica Federal. Sustenta que a multa aplicada extrapola os limites da razoabilidade. Salienta que as astreintes servem exclusivamente para compelir a parte a cumprir a obrigação e não têm caráter sancionatório, e que o valor da multa cominatória deve seguir os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para revogar a r. decisão agravada. Subsidiariamente, pede que seja afastada a incidência da multa, pois provoca o enriquecimento sem causa da Agravada. O preparo está comprovado (Id. 46052565). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, a insurgência do Agravante consiste em suposta ausência dos requisitos da tutela de urgência e em excessividade das astreintes. Assevera o Agravante que não há urgência ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o contrato foi celebrado em 2019 e somente agora que a Agravante veio reclamar dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Alega que o valor arbitrado na r. decisão é excessivo e desproporcional ao objeto da ação, o que pode acarretar o locupletamento indevido. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravada ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito visando a desconstituição do empréstimo que alega não ter contraído junto ao Agravante. Narra que é aposentada pelo Instituto Nacional de Seguridade e desde março de 2019 foram realizados vários empréstimos junto ao Banco BMG S.A com desconto de valores em seu benefício de aposentadoria. Relata que somente em junho de 2022 notou o débito da tarifa do cartão de crédito realizado em 14.3.2019 e que ao solicitar informações junto à agência do INSS foi informada da existência de um cartão de crédito com desconto de valores em seu benefício previdenciário. Os fatos narrados na petição inicial devem ser apreciados segundo os ditames do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Autora é tida como consumidora ou vítima equiparada. Na espécie, malgrado a comprovação de fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demandar instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações da Agravada. Também se encontra presente risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção dos descontos aparentemente indevidos por longo período trará evidentes prejuízos à Agravada. Lado outro, considero razoável a multa aplicada, considerando o prejuízo que, em tese, sofrerá a Agravada caso persistam os descontos em seu benefício previdenciário. Como se sabe, as astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação que lhe foi infligida e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No caso, o valor das astreintes mostra-se razoável se comparadas com a elevada capacidade financeira do Agravante e à gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação. Ademais, para que não haja incidência das astreintes basta que os descontos sejam suspensos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora